Tribunal: STF
Processo: Rcl 67595
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Ministério Público de São Paulo ajuizou reclamação contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário interposto contra decisão que julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade estadual.



    A ação direta foi proposta pelo Prefeito do Município de Catanduva-SP contra a Lei Municipal n. 6.362/2023, que instituiu a política pública para assegurar o direito das pessoas idosas, com deficiência e gestantes em receber medicação contínua em seu domicílio no Município de Catanduva.



    O reclamante sustenta que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao declarar a inconstitucionalidade da lei municipal, aplicou a tese de repercussão geral fixada no Tema 917 de forma equivocada. 



    Argumenta que “É lícito ao Poder Legislativo, em lei de sua iniciativa, estabelecer, em nível abstrato e genérico, política pública de saúde de atenção à entrega de medicamentos em residência à parcela da população vulnerável, reservada para o Chefe do Poder Executivo a disciplina de como essa obrigação será adimplida, inclusive seu prazo”.



    Afirma que o recurso extraordinário deveria ter sido admitido pelo Tribunal de origem, uma vez que a decisão foi proferida em desacordo com precedentes deste Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação do Tema 917.



    Com base nesses fundamentos, requer a suspensão dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da lei municipal. Ao final, pleiteia a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo que julgou procedente a ação direta estadual nos seguintes termos (eDOC. 4 - 51):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da Lei Municipal n° 6.362, de 28 de fevereiro de 2023, do município de Catanduva, de iniciativa da Câmara Municipal, que dispõe sobre o direito das pessoas idosas, pessoas com deficiência e gestantes em receber medicação de uso contínuo em seu domicílio. Existência de vício de iniciativa, na medida em que a questão tratada pela lei impugnada é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, na pessoa do Prefeito Municipal. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inteligência dos arts. 5º e 47, II, XIV e XIX "a", da Constituição Estadual. Precedentes. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei n°6.362, de 28 de fevereiro de 2023, do município de Catanduva.”



    O recurso extraordinário foi inadmitido com base nos fundamentos a seguir transcritos:



    “Agravo interno – Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Art.1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 917 do Supremo Tribunal Federal – "Distinguishing" não demonstrado – Agravo interno não provido.”



    O Tema 917 assim estabelece:



     
“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)”



    No caso dos autos, as premissas fáticas fixadas no acórdão que julgou procedente a ação direta estadual devem balizar a interpretação desta Corte a fim de avaliar a correta aplicação da tese fixada no Tema 917 do STF.



    E a premissa fática assentada no acórdão da Corte de origem é de que a Lei Municipal n. 6.362/2023 “atribuiu ao Executivo a prática de atos inerentes à administração”.



    Para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    O reclamante requer que o recurso extraordinário seja processado para que seja realizado o distinguishing entre o caso concreto e o paradigma invocado. Ocorre que, para que essa questão seja apreciada em sede de recurso extraordinário, seria necessária a análise da legislação local (Lei Municipal n. 6.362/2023), o que é incabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279, STF). 



    Ademais, o STF tem entendimento no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de tese vinculante, somente é cabível quando houver teratologia na decisão reclamada (Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 22/11/2022). Essa não é a situação dos autos. 



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação para manter o acórdão da Corte de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente